Tribunal: TJDFT
Processo: 0726327-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO EMISSÃO DE CARTA DE HABITE-SE. IMPUGNAÇÃO NOVAS EXIGÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se a decisão recorrida analisou, ainda que de forma sucinta, as questões de fato e de direito, indicando os fundamentos do indeferimento da impugnação ofertada, até porque necessários à argumentação expendida, em observância aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 523 e seguintes, ambos do CPC., não merece acolhida a tese de nulidade do decisum, por ausência de fundamentação.
2. Se o juízo singular observou corretamente a ordem emitida no título judicial transitado em julgado, não é crível que, por ocasião do cumprimento de sentença, o Distrito Federal, faça exigências alheias ao que foi determinado no julgado, a fim de se emitir a carta de habite-se.
3. Agravo não provido.